Tribunal: TJDFT
Processo: 0715899-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0715899-05.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BARRETO DE LIMA FILHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por JOÃO BARRETO DE LIMA FILHO em face da sentença (ID Num. 47651622) que julgou improcedente o pedido inicial de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS (LENALIDOMIDA). Inicialmente, adoto o relatório da r. sentença combatida: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOÃO BARRETO DE LIMA FILHO para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento REVLIMID (LENALIDOMIDA), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 139081995. Narra, em síntese, a parte autora que (I) faz acompanhamento médico no Hospital Universitário de Brasília (HUB) devido a diagnóstico de MIELOMA MÚLTIPLO E AMILOIDOSE (CID C90, E8); (II) as opções utilizadas não trouxeram respostas satisfatórias, e outras medicações são contraindicadas devido neuropatia periférica grave; (III) há indicação de tratamento com REVLIMID (LENADOMIDA) 10mg, 1 Comprimido por dia, conforme relatório médico do Dr. Gabriel de Carvalho Pereira (CRM/DF 21.386). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 11825/2022; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que os medicamentos não são padronizados pelo SUS, ID 139082003. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 456.000,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil reais). Com a inicial vieram os documentos. A decisão ID 139111350 fixou a competência do juízo, indeferiu a tutela de urgência, sem prejuízo da reanálise após a Nota Técnica e concedeu a gratuidade de justiça. Em contestação, ID 141273825, o Distrito Federal suscitou preliminar de incorreção do valor da causa e de litisconsórcio passivo necessário com a União. Quanto ao mérito, requereu a improcedência do pedido inicial argumentando, em síntese, que o medicamento pleiteado não é padronizado e que o relatório médico não atende às exigências do Tema 106. Anexou Despacho Técnico No 589/2022, ID 141273826. Em réplica ID 141502093, a parte autora reiterou os termos da inicial. O Distrito Federal apresentou considerações técnicas acerca do medicamento, ID 141273827. Nota Técnica ID 142552095, com conclusão desfavorável à demanda. Intimadas as partes, no dia 15/11/2022, a se manifestarem acerca da Nota Técnica, ID 142621890, o réu deixou transcorrer em branco o prazo para apresentar manifestação técnica sobre o parecer do NATJUS, ID 149786443; por sua vez, a autora, apesar de devidamente notificada pela Defensoria Pública ID 141563970, manteve-se inerte, ID 149966826. O Ministério Público requereu a intimação da parte autora para que junte aos autos novo relatório médico, ID 149966826. A decisão ID 150370655 reconheceu a preclusão do prazo para a parte autora e determinou o prosseguimento do feito. Em manifestação final, ID 150960451, o Ministério Público manifestouse pela improcedência dos pedidos. É o relatório. DECIDO.” O recorrente sustenta, em síntese, a necessidadede fornecimento do referido medicamento. Diz que “a adequação do tratamento pretendido à condição de saúde apresentada pela parte requerente e a necessidade deste mesmo tratamento restaram bem evidenciadas pelos relatórios médicos contidos nos autos. Além disso, não há evidências significativas que afastem a probabilidade de eficácia e segurança do tratamento recomendado para a parte requerente.” Alega que “utilizou outros medicamentos padronizados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SUS), contudo, não houve resposta efetiva no sentido de impedir a progressão da doença grave e oncológica.” Narra que o “especialista em hematologia e hemoterapia, não alegou “superioridade desta medicação no tratamento do mieloma múltiplo em relação aos medicamentos disponíveis no SUS”, mas sim argumentou a ineficácia daqueles disponibilizados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), bem como a contraindicação à talidomida em virtude do sério RISCO DE NEUROPATIA PERIFÉRICA GRAVE” e que a “Talidomida está contraindicada devido neuropatia periférica grave”. Por fim, pede a concessão de antecipação de tutela para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado ao fornecimento, no prazo máximo de 5 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do medicamento REVLIMID (LENALIDOMIDA). No mérito, pede a confirmação da liminar. Contrarrazões apresentadas (ID Num. 47651628), requerendo o desprovimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID Num. 48738671). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.012, § 4o c/cart. 300,do CPC, a concessão de antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão combatida e à relevância da fundamentação deduzida. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbro a evidência do direito vindicado pelo recorrente eapossibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. A jurisprudência consolidada pelo STJ, em sede de recursos repetitivos (Resp 1.657.156/RJ – Tema 106), determina os requisitos para deferimento de pedidos de medicamentos não padronizados pelo SUS – quais sejam: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamentoprescrito; e(III) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A probabilidade do direito resta evidente, nesta primeira análise, uma vez que há indicativosdos requisitos mencionados para o fornecimento do medicamento pleiteado, sobretudo quanto à ausência de alternativa medicamentosa no SUS, tendo em vista queaopção da Talidomida (fornecida pelo SUS) está expressamentecontraindicadapelo médico que acompanha a evolução do paciente, ora apelante(IDNum. 47650650 - Pág. 5). O direito à saúde é de índole constitucional, consagrado, de modo especial, pelo artigo 196 da Constituição Federal. Referido artigo, na lição de Uadi Lammêgo Bulos (In: Constituição Federal Anotada. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 1214.), deve ser interpretado de forma a "garantir o direito à saúde, através da prevenção, tratamento e recuperação do estado de higidez física e espiritual da pessoa humana." Nesse sentido, cumpre destacar trecho do voto do Ministro Celso de Mello (RE no 241.630-2/RS DJ. :03/042001, p. 49.) quando trata do direito à saúde: "O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostra-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional. O direito público subjetivo à saúde traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público (federal, estadual ou municipal), a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição da República." É dever do Distrito Federal assegurar o bem-estar físico, mental e social do indivíduo, reduzindo o risco de doenças e de outros agravos, bem como o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação, conforme art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF. No caso concreto, verifico que o Distrito Federal deve forneceraoapelanteos medicamentos de que necessita para manutenção de sua saúde, sob pena de descumprimento de preceito constitucional e infraconstitucional, à luz do direito fundamental à saúde, consagrado na Constituição Federal. Os dispositivos supramencionados orientam a dispensa de medicamento, como ação de assistência terapêutica integral, o que não obsta o seu fornecimento quando prescrito pelo médico do paciente. Nesses termos, embora o NATJUS tenha se manifestado desfavoravelmente à demanda, entende-se que o médico responsável pelo tratamento do apelante, profissional que acompanha diretamente o paciente, foi claro em expressar a contraindicação do fármaco disponibilizado pelo SUS, qual seja, a Talidomida. Do mesmo modo, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está presente, pois, caso nãosejaconcedidoo fornecimento do medicamento descrito pelo médico do recorrente, presente está osofrimento psíquico, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função, risco de progressão da doença oncológica e, consequentemente, risco de óbito. Posto isso, CONCEDOa tutela provisória de urgência e determino ao DISTRITO FEDERAL que, no prazo de 5 (cinco) dias, forneça ao apelanteJOÃO BARRETO DE LIMA FILHO, CPF n°43310168972,14 (quatorze) comprimidos de REVLIMID (LENALIDOMIDA) de 10 MG, a cada ciclo de 35 dias,nos termos da prescrição médica, atédecisão de mérito do recurso, tudo sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois milreais), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentosmil reais), possibilitando, ainda,ocorrersequestro em contas bancárias do ente público, a fim de efetivar a medida judicial. Intime-se pessoalmente o Chefe do Núcleo de Judicialização da Secretária de Estado de Saúde, para que cumpra a presente decisão. Comunique-se o Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador